Tribunal: STF
Processo: AI 168038
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de
origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar a conclusão sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECEDENTES. O fato de se ter
precedentes em um certo sentido não implica, necessariamente, a
conclusão de que controvérsias sobre a mesma matéria devam merecer
idêntico enquadramento. Quer sob o ângulo dos pressupostos gerais de
recorribilidade, quer dos específicos, os processos apresentam
peculiaridades, não cabendo a generalização.